Tribunal: TJDFT
Processo: 0708082-81.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM ASSINATURA DE TERCEIROS. IRRELEVÂNCIA. MORA COMPROVADA. TEMA REPETITIVO 1.132 DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo com contrato de alienação fiduciária, a comprovação da mora é necessária, nos termos do art. 3o do Decreto-lei 911/69 e na Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
2. A notificação prévia do devedor deve ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69.
3. O juízo indeferiu a petição inicial por considerar não constituída a devedora em mora; a notificação, com AR, retornou sem assinatura da devedora, mas de terceira pessoa, a despeito de os endereços corresponderem aos constantes do contrato.
4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 1.951.888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), fixou a seguinte tese: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
5. Diante da força vinculante dos precedentes qualificados (art. 927, III, do Código de Processo Civil-CPC), aplica-se a tese jurídica fixada no Tema Repetitivo 1.132 (REsp. 1.951.888/RS) para considerar como comprovada a mora da devedora/apelada. A credora se desincumbiu de seu ônus ao comprovar o encaminhamento da notificação extrajudicial aos endereços indicados pela ré no contrato, ainda que os Correios tenham deixado de entregá-la diretamente à devedora.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada